Tribunal: TJSP
Processo: 1000891-37.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro odontológico. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Preliminar de denunciação a lide já afastada. Inversão do ônus da prova em favor da autora (art. 6o, inc, VIII, do CDC). Laudo pericial conclusivo pela existência de falha na escolha do melhor tratamento, causando quebra de raiz, perda de dente, além de formação

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro odontológico. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Preliminar de denunciação a lide já afastada. Inversão do ônus da prova em favor da autora (art. 6o, inc, VIII, do CDC). Laudo pericial conclusivo pela existência de falha na escolha do melhor tratamento, causando quebra de raiz, perda de dente, além de formação de pus na gengiva da paciente. Nexo de causalidade. Ocorrência de danos materiais e morais, cujas indenizações foram bem dosadas. Danos estéticos que não estão evidenciados, por ora. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000891-37.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante APCD
REGIONAL DE BRAGANÇA PAULISTA, é apelada ROSEMARY JALLAGEAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
2
Apelação n°:
1000891-37.2019.8.26.0099
Apelante (s):
Apcd Regional de Bragança Paulista
Apelado (s):
Rosemary Jallageas
Comarca:
Bragança Paulista
1a Instância:
Proc. no 1000891-37.2019.8.26.0099
Juiz (a):
Rodrigo Sette Carvalho
Voto no
27.245
EMENTA. Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro
odontológico. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas
as partes. Descabimento. Preliminar de denunciação a lide já
afastada. Inversão do ônus da prova em favor da autora (art. 6o,
inc, VIII, do CDC). Laudo pericial conclusivo pela existência de
falha na escolha do melhor tratamento, causando quebra de raiz,
perda de dente, além de formação de pus na gengiva da paciente.
Nexo de causalidade. Ocorrência de danos materiais e morais,
cujas indenizações foram bem dosadas. Danos estéticos que não
estão evidenciados, por ora. Sentença mantida. Recursos
desprovidos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 455/463,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de
reparação civil proposta por Rosemary Jallageas em face de Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas - Regional de Bragança Paulista.
Apelam ambas as partes; a ré apela e pugna pela
reforma da sentença, pelas razões apresentadas às fls. 473/506 e, a autora,
pelas razões de fls. 511/520.
Recursos tempestivos, isento de preparo o da autora e
preparado o da ré e respondidos (fls. 522/527 e 528/545).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
3
Trata-se de ação indenizatória movida por Rosemary
Jallageas buscando reparação civil por danos estéticos e materiais
decorrentes de suposta falha em tratamento odontológico a que se
voluntariou nas dependências da Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas - Regional de Bragança Paulista.
Narra a inicial que a parte autora, em março de 2017
serviu como voluntária em tratamento disponibilizado pela requerida em
curso de especialização dentária, cujo resultado não foi satisfatório,
ocasionando-lhe diversos danos, descritos como: insatisfação com a
coloração de um dos dentes, ocorrência de dores e formação de bolha de pus
e a queda de um dos dentes frontais pela perda da raiz.
Sobreveio sentença de parcial procedência, nos termos
do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de:
1) indenização por danos materiais, no valor de R$11.905,19, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso de cada valor e
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 2) R$10.000,00, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a contar da sentença, e juros
de mora de 1%, desde a citação.
Da decisão, apelam ambas as partes; a ré requerendo o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da
denunciação à lide vez que a sentença e a perícia judicial basearam-se em
prova produzida à revelia da recorrente e sem comprovação de
autenticidade, com a consequente anulação da sentença e o deferimento da
denunciação à lide do profissional dr. André Talassi; subsidiariamente,
requer o provimento do presente recurso para excluir a faceta do elemento
12 do objeto da condenação vez que nada foi apurado quanto ao mesmo,
bem como para indeferir o pedido de danos morais e materiais da apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
4
em relação ao elemento 11 vez que não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta da apelante, com a consequente
inversão do ônus da sucumbência em favor desta última; requer, ainda, a
exclusão ou diminuição do valor arbitrado a título de danos morais; por fim,
em não sendo provido o presente recurso, requer o redimensionamento do
ônus da sucumbência para levar-se em consideração o valor da causa e o
valor da condenação.
A autora, por sua vez, requer o acolhimento do presente
Recurso de Apelação, para majorar o valor do quantum indenizatório
atribuído ao dano moral para R$30.000,00 (trinta mil reais), diante da
conduta ilícita e infração ao Código de Ética da Odontologia praticado pela
apelada, que causou sofrimento físico, psicológico e o agravamento do dano
à apelante.
Primeiramente observo que a preliminar de denunciação
da lide está superada pelo seu enfrentamento da matéria no Agravo de
Instrumento no 2204707-32.2019.8.26.0000, que indeferiu a reversão da
decisão que a afastou (fls. 274/279), nos termos a seguir transcritos: “[...] É
entendimento dominante da jurisprudência e doutrina que a intervenção de terceiro,
em regra, não é cabível nos processos em que se discute relação de consumo, nos
termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
(...)
No caso, por se tratar de demanda que versa sobre relação de
consumo, incabível a denunciação da lide.
Ademais, o pedido de denunciação da lide implica a introdução
de fato novo na ação originária. Nessa hipótese, a denunciação da lide, com a
consequente instauração de lide incidental, pode retardar demasiadamente a tutela
jurídica processual dos consumidores, contrariando a própria finalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
5
denunciação da lide de conferir celeridade e economia ao processo.
(...)
Por outro lado, nada impede que a agravante ingresse com a
medida que entenda cabível em face de terceiro que entenda responsável pelos
prejuízos havidos ou pelo pagamento da indenização eventualmente devida”.
Assim, não há razão para rever tal entendimento.
Quanto ao mérito, desacolhem ambos os recursos.
A r. sentença de parcial procedência teve por base o
minucioso laudo pericial, preparado por expert e sob os crivos do
contraditório, como se vê às fls. 321/380, e manifestação das partes às fls.
383/412 e 413/422, com esclarecimentos prestados pela perita às fls.
427/441, seguidos de novas manifestações das partes (fls. 444/451 e 452),
conclusivo no sentido da existência de nexo de causalidade entre o
inadequado tratamento com uso do saca-prótese e os danos nos dentes
frontais da requerente.
Além disso, destaca a perita que a técnica de saca-
prótese utilizada pelo profissional não foi a mais segura e contribuiu para o
agravamento da fratura: "A fratura radicular experimentada pela requerente não
pode ser atribuída à imperícia no tratamento, visto que a técnica usada para remoção
da coroa protética é bem estabelecida como uma técnica viável. Contudo pode ser
decorrente e uma série de fatores relacionados a tratamento prévio com instalação de
núcleo metálico fundido associado ao uso do saca-prótese que causou trauma
adicional. Pode-se dizer que esse trauma poderia ser evitado pelo uso de
outra técnica menos traumática na remoção da coroa" (fl. 324 - resposta ao
quesito 1).
Ainda, quanto ao fato da paciente ter sofrido queda com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
6
trauma local, bem se posicionou a i. sentenciante, ainda com lastro no laudo
produzido, no sentido de que: “[...] Embora a requerida atribua parte de
responsabilidade à queda sofrida pela requerente, a perita afirma que já havia relato
de processo inflamatório e infeccioso antes mesmo do acidente. Se houve impacto, a
patologia existente pode ter sido exacerbada, contudo, seu início é anterior, de modo
que o acidente não afetou o quadro sintomatológico apresentado (fl. 434 - resposta
do quesito 1)” (fls. 458), destacando que o “laudo pericial está extremamente bem
elaborado, com riqueza de detalhes, informações técnicas, fotografias e descrições que
permitiram a certeza do juízo quando à conclusão a que chegou a perita” (fl. 459).
Desta forma, correto seu entendimento de que“[...]
embora o procedimento escolhido pelo profissional tenha sido adequado, a utilização
da técnica saca-prótese acabou por fragilizar a raiz de um dos dentes frontais e dar
causa às dores e lesões (bolha de pus)”, caracterizando, portanto, a falha na
prestação do serviço (a não escolha do método para remoção de coroas
menos traumáticos fl. 339) e o dano moral decorrente do tratamento e
formação de bolha de pus na gengiva da requerente, causados pela demora
no tratamento após o cometimento da fratura radicular (resposta ao quesito
24).
O montante da indenização deve ser fixado no sentido
de desestimular o réu na conduta temerária e, de outro lado, não causar o
enriquecimento sem causa da autora. A fixação deve levar em conta as
funções ressarcitória e punitiva da indenização, além da observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
7
se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame sofrido, da
humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos divulgados, do abalo do
ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus patrimonial,
mas a sensação desagradável, dolorida, amarga, frustrante, o sentimento de falta ou
ausência, a perda da credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos,
que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado deles, em benefício
de quem vive essa experiência ou sensação, para que se desfaça a situação criada ou
se encontre uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade
dentro do possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante
papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da ideia, da
representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos os fenômenos
da angústia e da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas, montantes, valores.
Nem se reclama que a parte faça pedido específico do montante, na linha de
orientação bem colocada pelo STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos morais
são arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do caso concreto, e por isso a
petição inicial da respectiva ação de indenização não precisa quantificar o pedido
até porque, se isso fosse feito, o autor corre o risco de sucumbir em parte,
suportando, nessa medida, os honorários de advogado do réu, com o consequente
desvio de finalidade da demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se conhece antecipadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
8
o valor objeto do pagamento, o que equivale a afirmar que não se têm noção exata das
consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o comportamento
da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a
condição econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido
pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada
pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de compensação, sob pena de
provocar seu enriquecimento sem causa.
Em resumo, a indenização deve ser fixada respeitando-
se o princípio da razoabilidade, e o valor de R$10.000,00, fixado na sentença
a título de danos morais, não se mostra exagerado.
Por outro lado, o laudo pericial não pode precisar a
ocorrência do dano estético suportado pela autora, cuja cumulação com o
dano moral é perfeitamente permitida à luz da Súmula 387 do STJ (“É licita a
cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”); porém, sua
existência demanda a verificação dos resultados futuros do tratamento
proposto e já iniciado na clínica Pluraldent, de tal sorte que deverá ser
analisado, se o caso, em futura demanda reparatória.
Por sua vez, a devolução da quantia de R$11.905,19,
para a autora é medida de rigor, uma vez que referente às despesas
experimentadas com o insucesso do tratamento realizado.
A r. sentença, portanto, deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000891-37.2019.8.26.0099 -Voto no 27245
9
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a menção
explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação necessária,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento a ambos os
recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator